Tribunal: TJES
Processo: 5014271-56.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Abolitio Criminis; Princípio da Insignificância
Data de julgamento: 2025-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014271-56.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: OBADIAS LIMA DE SOUZA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO PELOS CRIMES DE ROUBO E EXTORSÃO MAJORADOS. ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ APRECIADA EM APELAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Revisão criminal ajuizada em face de condenação às penas de 12 anos e 8 meses de reclusão e 141 dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos arts. 157, § 2º, I e II, e 158, caput, c/c § 1º, do Código Penal.

2. O revisionando sustenta que a condenação é contrária à evidência dos autos, por inexistirem provas idôneas de sua participação nos delitos, afirmando que a decisão teria se fundado apenas em elementos colhidos no inquérito policial. Subsidiariamente, requer a reclassificação da conduta, a redução da pena ou a alteração do tipo penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) definir se a condenação é contrária à evidência dos autos, justificando o cabimento da revisão criminal com base no art. 621, I, do CPP; (ii) verificar se é possível, na via revisional, promover a reclassificação da conduta ou a redução da pena do condenado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A revisão criminal constitui ação autônoma de impugnação de caráter excepcional e fundamentação vinculada, cabível apenas nas hipóteses do art. 621 do Código de Processo Penal, não se prestando ao mero reexame de fatos e provas já analisados em instâncias ordinárias.

5. O pedido revisional não pode ser utilizado como “nova apelação”, sob pena de violação à coisa julgada, consoante orientação do STJ (AgRg no AREsp n. 2.358.463/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 19/3/2024, DJe 22/3/2024).

6. No caso, as alegações de ausência de provas e de insuficiência de elementos para a condenação já foram examinadas e rejeitadas pelo Tribunal em sede de apelação criminal, ocasião em que se reconheceu a participação do revisionando na empreitada criminosa, com base no depoimento judicial da vítima e no interrogatório do próprio réu.

7. Quanto aos pedidos subsidiários de reclassificação da conduta e redução da pena, a defesa não indicou tipo penal alternativo nem apontou erro na dosimetria, inexistindo fundamento que autorize a intervenção revisional.

8. Aplica-se, ainda, a teoria monista do concurso de pessoas prevista no art. 29 do Código Penal, segundo a qual todos os que concorrem para o crime incidem nas penas a ele cominadas, na medida da culpabilidade individual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Pedido revisional não conhecido.

Tese de julgamento
:

1. A revisão criminal não pode ser utilizada como sucedâneo recursal para rediscutir matéria fática ou probatória já apreciada em apelação.

2. Não cabe reclassificação de conduta ou redução de pena em revisão criminal quando não demonstrado erro de direito ou surgimento de prova nova.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 621, I; CP, arts. 29, 157, § 2º, I e II, e 158, caput, c/c § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 2.358.463/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 19/3/2024, DJe 22/3/2024; TJES, Revisão Criminal n. 5011603-20.2022.8.08.0000, Rel. Des. Helimar Pinto, Grupo das Câmaras Criminais Reunidas, j. 12/09/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer do pedido revisional, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de revisão criminal ajuizada por
OBADIAS LIMA DE SOUZA
em razão de condenação contra si exarada nos autos da ação penal nº 0000217-76.2014.8.08.0059, na qual foi condenado como incurso nas sanções do art. 157, § 2º, I e II, e art. 158,
caput
, c/c § 1º, ambos do Código Penal à pena de 12 (doze) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 141 (cento e quarenta e um) dias-multa.

O revisionando aduz, em breve síntese, que a condenação se mostra contrária à evidência dos autos, na medida em que não há nenhuma prova idônea que aponte a participação do revisionando nos crimes pelos quais foi condenado.

Sustenta que a condenação se arrimou exclusivamente em provas produzidas na fase do inquérito sem posterior confirmação em juízo.

Em caráter subsidiário, defende que deve ser “
promovida a reclassificação da conduta, reconhecendo-se a participação mínima ou atípica, limitada à mera ciência ou presenciamento do ato ilícito, com redução da pena ou alteração do tipo penal”
.

Pugna pela procedência do pedido revisional, desconstituindo a coisa julgada de modo a absolver o revisionando de todas as imputações e, subsidiariamente, a “reclassificação da conduta” e “redução proporcional da pena ou alteração do tipo penal”.

Requer, ainda, a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.

Decisão de ID nº 15981509 concedendo os benefícios da gratuidade de justiça.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 16186061), opinando pelo não conhecimento do pedido revisional e, caso conhecido, pela improcedência do pleito.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de revisão criminal ajuizada por
OBADIAS LIMA DE SOUZA
em razão de condenação contra si exarada nos autos da ação penal nº 0000217-76.2014.8.08.0059, na qual foi condenado como incurso nas sanções do art. 157, § 2º, I e II, e art. 158,
caput
, c/c § 1º, ambos do Código Penal à pena de 12 (doze) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 141 (cento e quarenta e um) dias-multa.

O revisionando aduz, em breve síntese, que a condenação se mostra contrária à evidência dos autos, na medida em que não há nenhuma prova idônea que aponte a participação do revisionando nos crimes pelos quais foi condenado.

Sustenta que a condenação se arrimou exclusivamente em provas produzidas na fase do inquérito sem posterior confirmação em juízo.

Em caráter subsidiário, defende que deve ser “
promovida a reclassificação da conduta, reconhecendo-se a participação mínima ou atípica, limitada à mera ciência ou presenciamento
(sic)
do ato ilícito, com redução da pena ou alteração do tipo penal”
.

Pugna pela procedência do pedido revisional, desconstituindo a coisa julgada de modo a absolver o revisionando de todas as imputações e, subsidiariamente, a “reclassificação da conduta” e “redução proporcional da pena ou alteração do tipo penal”.

Requer, ainda, a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.

DA PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO REVISIONAL

Sabe-se que a Revisão Criminal é espécie de ação autônoma de impugnação com fundamentação vinculada às hipóteses taxativas do art. 621 do Código de Processo Penal, quais sejam: “
I – quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; II – quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; III – quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena”.

Cuida-se, assim, de instrumento processual que visa desconstituir a condenação definitiva, acobertada pelo manto da coisa julgada, de modo que o ajuizamento somente se justifica em situações excepcionais, quando verificada teratologias ou nulidades insanáveis na condução do processo.

Por esse motivo é que é assente na jurisprudência o "
não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP
(HC n. 206.847/SP, relator Ministro NEFI ORDEIRO, Sexta Turma, DJe 25/2/2016). (AgRg no AREsp n. 2.467.664/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 26/2/2024)
"(AgRg no AREsp n. 2.358.463/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/3/2024, DJe de 22/3/2024).

No caso, o revisionando aduz que a condenação se deu sem que houvesse provas que indicassem a participação do acusado nos fatos criminosos, salientando que a “mera presença junto a alguém antes da prática de um ilícito não caracteriza coautoria ou participação”, bem como que a conduta do revisionando no tocante à extorsão se limitou a “acompanhar passivamente a situação”.

No entanto, como pontuado pela douta Procuradoria de Justiça, a tese acerca de insuficiência de provas para condenação do réu pelos crimes que lhe foi imputado já foi objeto de análise por este egrégio Tribunal ao apreciar o recurso de apelação interposto pelas partes.

Na oportunidade, o preclaro Desembargador Relator Helimar Pinto, em seu judicioso voto, apontou a existência das provas que evidenciam a autoria delitiva por parte do revisionando OBADIAS, confira-se (grifei):

(...) Em relação aos fatos 01 e 02, a vítima Vavim Moreira de Oliveira prestou depoimento em juízo, relatando que foi abordado pelo réu FÁBIO, que estava na companhia de OBADIAS, oportunidade em que teve seus bens subtraídos. Também confirmou que lhe foi exigido dinheiro em troca do seu celular. Confira-se a transcrição do seu depoimento:

(...) que prestou as declarações constantes às fls. 17/18, assim como subscreveu o mencionado documento; que conhece o acusado Obadias Lima de Souza que se encontra aqui presente; que este é conhecido como “Badinho”, na cidade; que “Badinho” até o dia do roubo, era uma pessoa de comportamento comum, porém, no dia dos fatos, “Badinho” estava acompanhando o indivíduo que o roubou. Que “Badinho” não adentrou ao seu estabelecimento comercial, como já dito em seu depoimento (...) Que o celular foi devolvido quando o depoente estava dirigindo a Itarana, sendo que no caminho abordou a pessoa “Fabinho”, com quem tem conhecimento, e indagou da possibilidade de devolução do aparelho celular, sendo informado pelo mesmo que só devolveria mediante o pagamento da quantia de R$ 100,00 (cem reais); que foi a pessoa de “Fabinho” quem exigiu a quantia de cem reais; sendo que o mesmo aceitou ao final R$ 50,00 (cinquenta reais) pela devolução; que “Fabinho” não é o acusado presente nessa audiência, mas sim o que efetuou o assalto em sua peixaria (...) Que toda a ação delituosa foi praticada pelo acusado Fábio; que; inclusive, foi o mesmo que colocou a faca em seu pescoço e retirou o celular e R$ 50,00 (cinquenta reais) de seu bolso; que no momento dos fatos, entrou em luta corporal com o acusado Fábio, momento em que conseguiu retirar a faca das mãos do acusado Fabio, tendo a mesma caído em cima do balcão; que então, o acusado Fabio evadiu-se do local, levando o celular do depoente e R$ 50,00 (cinquenta reais); que em momento algum o acusado OBADIAS participou do roubo ocorrido no seu estabelecimento; (...)

Destarte, é compreensível que a vítima tenha apresentado versão ligeiramente diversa na esfera judicial, dado o transcurso de tempo desde a ocorrência, o que, de forma alguma, macula a compreensão da dinâmica delitiva.

Nesses termos,
o réu OBADIAS, apesar de negar o envolvimento no roubo, declarou em seu interrogatório em juízo que estava com FÁBIO no momento anterior à subtração e que este disse que realizaria um assalto na peixaria. Disse, também, que presenciou FÁBIO negociando o celular com a vítima. O réu FÁBIO, por sua vez, confessou a prática de ambos os delitos na esfera policial. É forçoso concluir, portanto, que ambos estavam em conluio, praticando os delitos para sustentar o vício em entorpecentes.

Destarte, o cotejo entre o depoimento da vítima e a versão apresentada pelos réus permite caracterizar, de forma inequívoca, que, em relação ao crime de roubo, FÁBIO praticou o verbo núcleo do tipo penal, enquanto OBADIAS participou da empreitada de longe, garantindo o êxito do plano. Do mesmo modo, não há dúvidas sobre a prática do crime de extorsão, em sua forma majorada, uma vez que a vítima encontrou seus algozes logo após a subtração, momento em que estes exigiram-lhe dinheiro para recuperar o celular subtraído.

Observa-se, portanto, que a condenação teve como base o depoimento judicial prestado pela vítima e o interrogatório do próprio revisionando, não havendo que se falar que foi baseada exclusivamente em provas produzidas em sede de inquérito.

Nesse contexto, têm-se que restou demonstrada pelas provas dos autos a
participação
do revisionando na prática delitiva, seja prestando auxílio ao corréu para a prática do roubo, seja atuando em
coautoria
na prática do crime de extorsão.

Assim, considerando que a pretensão revisional se limita a revisão de matéria que já fora devidamente analisada por esta eg. Corte, é evidente o seu não cabimento.

Não é outro o entendimento deste eg. Grupo:

REVISÃO CRIMINAL. ART. 621, I, CPP. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO REITERAÇÃO DE TESES JURÍDICAS SUSCITADAS EM RECURSO DE APELAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRELIMINAR ACOLHIDA. 1. Preliminar de não conhecimento. A pretexto de fundamentar o manejo da revisão criminal com fulcro no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, a revisionanda pretende rediscutir tese jurídica já analisada por este eg. Tribunal em sede de apelação. O objetivo da revisão não é permitir uma “terceira instância” de julgamento, garantindo ao acusado mais uma oportunidade de ser absolvido ou ter reduzida sua pena, mas, sim, assegurar-lhe a correção de um erro judiciário. Preliminar acolhida para deixar de conhecer a revisão criminal, ante a falta de interesse de agir 2. Revisão criminal não conhecida. (TJES, 5011603-20.2022.8.08.0000, Classe: Revisão Criminal, Relator: DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO, Órgão Julgador: Grupo das Câmaras Criminais Reunidas, Data de Julgamento: 12/09/2023)

Quanto aos pedidos subsidiários de “reclassificação da conduta” e de “redução proporcional da pena ou alteração do tipo penal”, verifica-se que a Defesa do revisionando não aponta para qual delito poderia haver a “reclassificação” ou “alteração”.

Nesse ponto, destaco que o art. 29 do Código Penal, ao consagrar a adoção da teoria monista em relação ao concurso de agentes, dispõe que: “
Quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade”.

Logo, considerando que o revisionando concorreu para a prática dos crimes de roubo e extorsão majorados, deve ele ser condenado como incurso nas sanções de ambos os crimes e, quanto ao processo dosimétrico, não houve a indicação de qualquer ilegalidade na sua realização a justificar a sua “redução” na via estreita da revisão criminal.

Ante todo o exposto,
ACOLHO
a preliminar aventada para
NÃO CONHECER

do pedido revisional.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR PARA NÃO CONHECER DO PEDIDO REVISIONAL.

Acompanho a Eminente Relatora.

É como voto.